Tribunal: TJBA
Processo: 8154681-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154681-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA PIEDADE

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. REFORMA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.º
8154681
-94.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ANTONIO CARLOS FERREIRA PIEDADE
e Apelado
BANCO INBURSA S.A.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO ao recurso
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator